Tribunal: TJBA
Processo: 8024626-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024626-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS LISBOA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAQUEL MARTINS MACEDO, NILBERTO MONTINO PIMENTEL

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
ERICK VINICIUS DE MENEZES CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS REAIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. ESBULHO RECENTE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES SOBRE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO INFORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MELHOR POSSE EM FAVOR DO AGRAVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas ações possessórias, a concessão de liminar de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

2. O agravado comprovou, mediante apresentação de escritura pública de compra e venda devidamente registrada, a posse legítima sobre o imóvel objeto do litígio, bem como o esbulho praticado pelo agravante há menos de ano e dia, conforme demonstrado em audiência de justificação e documentos juntados aos autos.

3. A alegação do agravante de que adquiriu a propriedade de herdeiros do antigo proprietário, sem a devida formalização por escritura pública e sem observância aos requisitos legais para transferência de bens imóveis (art. 108 do Código Civil), não é suficiente para desconstituir a posse legitimamente exercida pelo agravado.

4. Em disputa possessória, deve-se conferir proteção àquele que detém a melhor posse, assim considerada a que se funda em título de maior robustez jurídica e que exerce, de fato, os poderes inerentes à propriedade.

5. A decisão de primeiro grau, fundamentada em cognição sumária e em elementos probatórios sólidos, reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, não merecendo reforma.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8024626-29.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JOSÉ DOMINGOS LISBOA DOS SANTOS
e como Agravado
JOSÉ DOS SANTOS PIMENTEL.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.